Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807554-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: ALCIMAR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ACORDO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO NA FORMA E TEMPO AVENÇADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.A incidência de correção monetária somente é devida em caso de descumprimento de suas obrigações.

2. Cumprido o que foi homologado judicialmente, no tempo e forma ajustados, incabível a incidência de correção monetária, retroativa, entre a data de apresentação do acordo em juízo e sua homologação, máxime com a comprovação que o Acordo entre as partes, homologado judicialmente, transitou em julgado desde 06/09/2017.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807554-59.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS, OAB/PA 16.292

ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE OAB/PA 14.351

AGRAVADO: ALCIMAR PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO OAB/PA nº 14.558-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T O R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, objetiva a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, que determinou o pagamento da diferença da atualização do valor do Acordo firmado entre as partes, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, processo nº 0002441-66.2017.8.14.0074, aforado por ALCIMAR PEREIRA DE SOUZA, ora agravado.

Em breve histórico, nas razões de
Id 992015, o agravante sustém que firmou Acordo com o autor/agravado, e que após a homologação pelo juízo singular, realizou o pagamento no tempo e forma consignados no Termo.

Destaca que o pedido de atualização do débito, entre a data do acordo e sua homologação judicial, não comporta a incidência de atualização monetária do valor, porque o acordo foi estritamente cumprido nos termos ajustados.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o sobrestamento da decisão judicial e, ao final, pede o seu provimento.

Juntou documentos (Ids 992017 a 992100).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, houve requisição de informações ao juízo recorrido e a intimação do agravado, para oferecer contrarrazões ao recurso. (ID 1026645)

Inconformado com a decisão o agravante ingressou com Agravo Interno, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. (ID 1107123).

Informações prestadas pelo juízo. (ID 1107417).

O agravado não ofereceu contrarrazões (ID 1262887)

Vindo-me conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Considero prejudicado o Agravo Interno
(ID 1107123)
, em decorrência da análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, tendo sido apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

A controvérsia a ser definida nesta instância revisora, consiste na análise sobre a presença dos requisitos necessários para atender a reforma da decisão agravada, que determinou a correção do valor objeto de
Acordo homologado judicialmente.

In casu
, o Acordo entabulado entre as partes, expressamente dispõe que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 20 dias úteis
, a contar da homologação da transação
.
In verbis
:

“(...)
Das condições da transação: - Nos termos da presente transação, por mera liberalidade, a ré pagará à parte autora a quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Já incluídos os honorários da parte autora, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da homologação desta transação, com força de quitação total de todos os pedidos descritos na inicial
(...)”.

É de bem aclarar, que o
Acordo
prevê, expressamente, que as partes
renunciam
eventual prazo recursal, na forma do disposto no artigo186, do CPC (então vigente), bem como
desistem

de todo e qualquer recurso eventualmente interposto
.

In verbis:

“(...)
Nas condições acima, as partes acordam e requerem que este MM. Juízo homologue o presente acordo. Produzindo seus efeitos legais e jurídicos efeitos, extinguindo o processo e para que produza de imediato os seus jurídicos e legais efeitos, as partes declaram desde logo, que renunciam ao prazo recursal, consoante lhe faculta o art. 186 do CPC, bem assim que desistem de todo e qualquer recurso eventualmente interposto, obrigando-se, se for o caso, a comunicar ao órgão judicante da realização da presente transação para fins de arquivamento, em tudo observadas as formalidades e cautelas da lei
(...)”.

Observou-se que em consulta ao sistema Libra, o Acordo foi homologado, pelo juízo em 26/07/2017. Consta Certidão portando fé sobre o transito em julgado do feito, em 06/09/2017

(Diário Eletrônico n. 6260/2017).

Sobreveio petição do agravado, pugnando pela atualização do valor acordado, mesmo sendo
defeso proceder qualquer alteração no ACORDO, convencionado entre partes, homologado judicialmente, tendo havido o trânsito em julgado.

Importante destacar que o acordo entabulado entre as partes foi devidamente
cumprido no tempo e forma ajustados,
pondo fim a demanda, motivo pelo qual entendo não ser possível discutir, excepcionalmente, questões atinentes à correção retroativa do valor ajustado entre as partes. Não havendo descumprimento do Acordo, não incide qualquer tipo de correção ou atualização nos valores acordados ente as partes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ACORDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO PACTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária deverá incidir desde quando o acordo começou a produzir efeitos jurídicos, ou seja, a partir da sua homologação, sendo este o momento em que passou a ser um título executivo judicial exigível.
A correção monetária representa somente a atualização do valor devido, devendo, portanto, incidir a partir do vencimento da obrigação
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0313.07.215171-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 28/09/2019)

Admita-se que o pedido do agravado, importaria em revisão do Ato homologado judicialmente, quando houve renúncia de prazo recursal.
Nesse contexto, o agravado pretende integrar à sentença homologatória de Acordo, questões preclusas, portanto, não comportam ampliação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FAVOR DA SEGURADORA, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE PORVENTURA PUDESSE INCIDIR SOBRE O VALOR DO ACORDO ENTRE AS PARTES JÁ HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, COM CERTIDÃO
QUE PORTA FÉ SOBRE O TRANSITO EM JULGADO DESDE 06/09/2017.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020